Tribunal: TJES
Processo: 5000261-27.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000261-27.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: MERCEARIA MAURICIO LIMITADA - ME
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000261-27.2018.8.08.0008

RECTE.: CLARO S/A

RECDO.: MERCEARIA MAURÍCIO LIMITADA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRÍCIA PLAISANT DUARTE

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. PLANO CORPORATIVO ENGLOBANDO VÁRIAS LINHAS. COBRANÇA DE VALORES ELEVADOS EM DESACORDO COM O QUE EFETIVAMENTE FOI CONTRATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO E CONSEQUENTE NEGATIVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO QUE OCORREU DE FORMA INDEVIDA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DE RESTRIÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – O conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a recorrente promoveu cobranças em desacordo com os valores pactuados, o que inclusive foi ratificado por testemunha inquirida, que, ao tempo dos fatos, figurava como vendedor de planos de telefonia da recorrente. 2 Em contrapartida, a recorrente apresentou defesa, argumentando aumento de consumo, contudo, sem especificar o que justificaria o elevado aumento dos valores, o que lhe incumbia, ante a inversão do ônus da prova. 3 – As cobranças indevidas ocasionaram a impossibilidade de pagamento e consequente negativação da parte recorrida, o que ocorreu de forma indevida, sendo acertado, portanto, o julgado de piso que declarou a inexistência de débitos e determinou a baixa de registros em cadastros de inadimplência. 4 – Diante das falhas cometidas na prestação de serviço, correta a determinação de rescisão contratual, sem imposição de multa. 5 – A inclusão de pessoa física ou jurídica em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido. 6 – O valor de R$ 6.000,00 fixado em sentença mostra-se razoável, levando-se em consideração a excelente saúde financeira de que goza a recorrente, bem como, sua reincidência em casos semelhantes de desrespeito ao consumidor e, ainda, a abrangência nacional do cadastro no qual o nome da recorrida esteve negativado; 7 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95. 8 - Recurso a que se nega provimento, condenando a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.